Tribunal: TJSP
Processo: 1016392-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica e oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica e oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016392-
91.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32769 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1016392-91.2020.8.26.0100
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: SOMPO SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL CÍVEL 35a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARGAZÃO
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Os laudos elaborados para a regulação de
seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de
apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por
empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos
danificados por descarga elétrica e oscilação de energia.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 114/117, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por SOMPO SEGUROS S/A contra EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para condenar a ré ao pagamento à autora da
quantia de R$14.656,15, corrigida a contar do desembolso e acrescida de juros legais a
contar da citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 120/131) ao sustentar a inobservância do procedimento
administrativo de solicitação de ressarcimento à luz da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Informa a inocorrência de perturbação no sistema elétrico que atende a
unidade consumidora na data citada. Sustenta a ausência do nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defende a excludente de responsabilidade para afastar o dever de indenizar. Requer a
reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 136/149.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos do
segurado foram danificados devido a oscilações de energia ocorridas na rede mantida
pela ré.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por descarga
atmosférica/oscilação de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos
Falta de interesse de agir A formulação de requerimento
de ressarcimento na esfera administrativa, conforme
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível
para configurar o interesse de agir
Ausência de
esgotamento da via administrativa que não é capaz de
obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal
PRELIMINARES
AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de procedência em relação a três segurados da
autora, e de extinção, sem resolução de mérito, em
relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudo técnico, elaborado por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 42) que aponta a queima de bens do segurado em razão
oscilação de energia, corroborados pelas informações contidas no aviso de sinistro sobre
episódios de queda de raios (fls. 35/36 e 38).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização ao segurado (fls. 54), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de
credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por laudo produzido unilateralmente (fls. 88/95) incapaz de lastrear
suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42296
Apelação Cível no 1016392-91.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Sompo Seguros S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Sentenciante merece provimento.
Com
efeito,
cuida-se
de
ação
de
regresso
ajuizada por SOMPO SEGUROS S/A em face de EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, objetivando o recebimento da
quantia de R$14.656,15 (quatorze mil,seiscentos e cinquenta e
seis reais e quinze centavos), paga ao seu segurado em razão de
danos a equipamentos eletroeeletrônicos decorrentes de alegados
distúrbios elétricos.
Após
a apresentação de defesa seguida de
manifestações das partes, sobreveio a decisão ora hostilizada.
Traz
a
inicial
relato
de
ocorrências
de
distúrbios elétricos no imóvel do segurado que ocasionou a
queima de aparelhos.
Como
se
sabe
a
responsabilidade
das
concessionárias de serviço público, incluindo aquelas que atuam
no ramo de distribuição de energia elétrica, como a apelada, é
de natureza objetiva, na forma do artigo 37, § 6o da
Constituição e 14 da legislação consumerista.
Sendo a responsabilidade objetiva irrelevante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fator subjetivo atinente à culpabilidade do causador do dano.
Contudo,
o
nexo
de
causalidade
constitui
requisito intransponível à caracterização também da chamada
responsabilidade objetiva, de tal sorte que ausente ou não
demonstrado o nexo de causalidade não há falar em responsabilidade da concessionária em relação aos danos
suportados por seus usuários.
No caso vertente, os laudo acostados aos autos
foram unilateralmente produzidos, ao arrepio do contraditório.
As declarações dos autos são lacônicas e longe
estão de caracterizarem laudos técnicos para reconhecer a
responsabilidade da recorrente
Cabe também destacar que o ônus da prova desse
pressuposto da responsabilidade civil incumbia diretamente à
seguradora apelada, por força do disposto do artigo 373, I, do
CPC.
A adoção na hipótese de uma inversão do ônus
importaria em determinar que a recorrente viesse a produzir
prova de fato negativo, o que não se afigura viável.
Ainda que se considere os documentos trazidos
pela seguradora, observa-se que no aviso de sinistro há relato
de raio.
E
nesse
contexto,
excluída
estaria
a
responsabilidade da cia de energia, já que não constitui
fortuito interno.
Como se vê, por qualquer ângulo que se analise
a questão, não há como condenar a apelante ao pagamento de
qualquer indenização.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMEMTO ao recurso
para JULGAR IMPROCEDNETE a ação, invertidos os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
12DE7B7D
10
12
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
12E37F3D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016392-91.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.